Tribunal: TJPA
Processo: 0061209-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061209-85.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOELSON AUGUSTO PAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR INTEGRAL SEM NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não deu provimento ao Recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau
.

2.

Argumenta o agravante que o recurso de apelação no caso dos autos não poderia ser decidido monocraticamente, ante a ausência de jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

3.

No entanto, a decisão se fundamenta em entendimento predominante desta E.Corte.

4.

Resta evidente que o direito à saúde é direito fundamental, e como tal deve ser garantido de pronto, sem entraves que impeçam seu atendimento efetivo.

5.

A exigência de financiamento pelo IPAMB com vistas a custear tratamento de saúde é medida inaceitável.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB

em face de decisão monocrática por mim proferida, no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso, mas neguei provimento para manter a
sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em síntese, o IPAMB, ora agravante, em suas razões recursais alega não ser cabível prolatar decisão monocrática da Apelação com fulcro no art.932 do CPC por inexistir jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores.

Argumenta que a decisão monocrática ao analisar a questão debatida nos autos desconsiderou tratar-se o PABSS de plano de saúde de autogestão, tendo em vista que aplicou equivocamente a Lei nº9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde).

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas contrarrazões (I
d n°

10758898).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, afirmo que não merece atendimento a pretensão do agravante para alterar o
decisum
agravado, pois encontra-se corretamente fundamentado e em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte.

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que não deu provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo inalterado a sentença do juízo
a quo
.

In casu
, o agravado, na qualidade de servidor municipal é segurado do Plano de Assistência Básica de Saúde Social (PABSS), gerido pelo IPAMB, é portador de hérnia de disco lombar, lombalgia, discopressão medular e artrose e necessitou realizar exame de ressonância magnética na região do quadril, a fim de submeter-se à intervenção cirúrgica.

No entanto, para poder realizar o procedimento, o PABSS o impeliu a despender valores com a realização de financiamento. Em visto disso, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do art.18, II do Decreto nº37522/2000, que regulamenta a Lei Municipal nº7984/1999.

Não obstante as argumentações apresentadas pelo agravante, entendo que a decisão combatida não merece reparos, ao enfrentar devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de apelação, e com aplicação correta do art.932 do CPC, de forma que se encontra acertada a decisão monocrática.

Ademais, a decisão monocrática foi proferida não apenas com fulcro no art.932, IV,
a
do CPC, mas combinado com o art.133, XI,
b
e
d
do Regimento Interno do TJPA, que assim preceitua:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores

Assim sendo, colacionei a seguinte jurisprudência dominante desta Corte na decisão combatida, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PABSS. SEGURADA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER NO PULMÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E QUIMIOTERAPIA. FINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DESCONTO. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE VIDA. URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COBERTURA TOTAL, SEM FINANCIAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA, PORÉM, NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação do Município. Embora o Ente público afirme que a cirurgia(lobectomia) e tratamento quimioterápico da autora, diagnosticada com câncer no pulmão, não estão contemplados na Modalidade Básica de Assistência, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona quanto à necessidade de cobertura total face a gravidade e urgência do estado de saúde da paciente acometida de câncer, o que autoriza o acesso ao plano, sem a necessidade de financiamento, por força do art.18, alínea d da legislação citada. (2132533, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PABSS. CIRURGIA E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. DEVER DA AUTARQUIA CUSTEAR O TRATAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Não se pode olvidar que o bem jurídico em discussão, a saber, a vida, recebe tutela constitucional da mais alta importância, sobrepondo-se a outros interesses. 5. Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento. 6. É possível concluir que a situação de saúde na qual se encontrava a Apelada não lhe fornecia o tempo e a tranquilidade necessários para avaliar as opções das quais pudesse dispor. Além disso, o próprio fato de a mesmo se valer unicamente de plano de assistência básica já fornece indícios de que não dispunha de meios para custear o necessário tratamento, fato que, por si só, anularia o negócio jurídico celebrado entre as partes(...) (2093176, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-08-14)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003. 1- O tratamento de hemodiálise está expressamente previsto na alínea ?f?, do §5º, do art. 39 da Lei nº 7.984/99, acrescido pelo art. 28 da Lei nº 8.234/2003; 2- Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde da paciente, o que faz demonstrar a probabilidade do direito da agravada; 3- O perigo na demora militar em favor da agravada, que é idosa, aposentada, portadora de insuficiência renal crônica, e necessita do tratamento, prescrito por médico especialista, para manutenção de sua saúde; 4- Recurso conhecido e desprovido. (2018.04030143-98, 198.147, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-01, Publicado em 2018-11-22).

O caso em tela envolve direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente nos art. 196 e 197 da CF/88, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Não pode haver empecilhos para se garantir o direito à saúde, e qualquer entrave alegado pelo IPAMB para se realizar os procedimentos não devem servir para justificar o descumprimento do dever constitucional de preservação da saúde dos usuários do serviço.

Ademais, a alegação do Instituto de impossibilidade de atendimento ilimitado dos segurados, e da necessidade de se observar a Lei 7984/99 que normativa o PABSS e não autoriza a realização de exame de ressonância magnética, a não ser de modo complementar e mediante a participação do servidor, não permite que se legalize a cobrança realizada.

A existência de eventual limitação legal que impossibilite usufruir de tratamento médico fere o princípio da dignidade da pessoa humana e por conseguinte o direito à vida.

Posto isto, entendo que respeitar a dignidade da pessoa humana é basilar, visto que é princípio fundamental e afeta diretamente o direito à saúde.

De outro modo, não há óbice em se aplicar ao caso em tela e de forma subsidiária a Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), que prevê a impossibilidade de se negar o tratamento à saúde. Ressalta-se, que em virtude da negativa do IPAMB em realizar de forma plena o tratamento e condicionar seu atendimento apenas com aceitação de financiamento pelo usuário, resta configurada a abusividade praticada pelo Instituto.

Não se pode admitir que o segurado do PABSS tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento, mas não tenha acesso a todos os procedimentos necessários e essenciais para efetivar o tratamento, sendo obrigado a arcar com financiamento.

A exigência para que o segurado realize financiamento a fim de ser plenamente atendido no plano de saúde, além de ser abusivo caracteriza o desequilíbrio financeiro entre as partes.

Assim, não obstante a irresignação e as argumentações do agravante, entendo que a decisão monocrática não merece ser reformada, uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte e seguindo parecer do órgão ministerial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023